Tribunal: TJSP
Processo: 2220019-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2220019-14.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Diadema, em que é
embargante
MUNICÍPIO
DE
DIADEMA,
é
embargado
SUESTE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29464
2
VOTO No 29.464
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2220019-14.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: DIADEMA
EMBARGANTE: MUNICIPALIDADE DE DIADEMA
EMBARGADO: SUESTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência
de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de
regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra
incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pela MUNICIPALIDADE DE DIADEMA (fls.1/9) em face do v. acórdão de
fls. 1237/1255 que deu parcial provimento ao recurso, reformando a
decisão agravada, apenas para determinar a retificação dos cálculos
apresentados pelo DEPRE no que tange aos juros moratórios incidentes
sobre a 9a e a 10a parcelas do EP 1601/93, restituindo-se o excesso à
executada.
A embargante menciona que a matéria de fundo
do agravo de instrumento, referente ao mérito, já é bastante conhecida
nas Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, pois
se refere à necessidade de interrupção definitiva da incidência dos juros
compensatórios a partir do dia 13/09/2000, data de início da moratória
instituída por meio da Emenda Constitucional no 30, no cálculo do saldo
dos precatórios provenientes de desapropriação.
Relata que a peculiaridade neste caso específico
diz respeito a uma questão de ordem processual, qual seja, a
necessidade de compensação no pagamento das parcelas finais (9a e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29464
3
10a), com os valores que tiverem sido sequestrados a maior para o
pagamento das parcelas iniciais (1a até 8a), partindo-se da premissa de
que, se o precatório é um só, então todas as parcelas devem observar os
mesmos critérios de cálculo.
Alega que há erro material no v. acórdão.
Observa que o processo de sequestro no qual ocorreu uma indevida
incidência de juros compensatórios é o Processo no
9039685-17.2007.8.26.0000
(145.245-0/6).
Cita
que
parte
das
informações prestadas pelo DEPRE e referidas no acórdão como parte da
razão de decidir, não possuem maior relevância, já que as informações
do DEPRE mencionadas no acórdão embargado se referem a outros
processos de sequestro ou, mesmo quando referentes ao Processo
145.245, se referem a outro cálculo que não aquele utilizado para o
sequestro ocorrido no dia 11/10/2011.
Salienta que no último parágrafo de fl. 3, no
início das razões de agravo, o Município mencionou expressamente os
três processos de sequestro, deixando claro que foi no terceiro processo,
referente ao sequestro das 6a, 7a e 8a parcelas que ocorreu a indevida
incidência de juros compensatórios.
Traz, ainda, que a planilha reproduzida às fls.
1124 a 1130 foi aquela utilizada para o cálculo da quantia de R$
1.854.819,38, correspondente às 6a, 7a e 8a parcelas, sequestradas em
2011 por força da ordem de sequestro proferida no Processo
145.245-0/6 (no único 9039685-17.2007.8.26.0000). Observa que na
referida planilha é possível perceber que, contrariamente ao que foi dito
no acórdão, houve sim incidência de juros compensatórios no período de
3228 dias compreendidos entre o dia 13/09/2000 (data de promulgação
da Emenda Constitucional no 30/2000, de início da moratória) e a data
do cálculo efetuado em 31/08/2009, trazendo o cômputo dos juros
compensatórios durante 3228 dias discriminado às fls. 1126 até fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29464
4
1129.
Pontua que a carta de ordem expedida no dia
29/10/2009 continha exatamente o valor de R$ 1.854.819,38, tal como
apurado pelo DEPRE na planilha de fls. 1126 em diante, e este é
exatamente o valor que foi sequestrado no dia 11/10/2011, conforme
extrato do sistema BacenJud copiado à fl. 771 e que já foi levantado pelo
credor em 07/03/2012, conforme mandado de levantamento copiado à fl.
863 e despacho de 03/09/2015, copiado à fl. 905.
Aduz, no mais, que ao contrário do que consta
no terceiro parágrafo de fl. 1254, o Município agravante não alega a
existência de nenhum erro no cálculo do DEPRE referente às 9a e 10a
parcelas além daqueles constatados no próprio acórdão embargado e
cuja retificação já foi determinada, qual seja, a indevida incidência de
juros de mora a partir de 29/06/2009 antes das respectivas datas de
vencimento
ocorridas
nos
dias
31/12/2009
e
31/12/2010
respectivamente.
Sustenta que, caso seja afastado o erro
material e se reconheça que no cálculo das 6a, 7a e 8a parcelas pagas
por meio de sequestro houve incidência ininterrupta de juros
compensatórios no período de 3228 dias compreendido entre as datas de
13/09/2000 e 31/08/2009, então deverá ser suprida a omissão sobre a
possiblidade ou não de compensação entre excesso de execução
decorrente da indevida incidência de juros compensatórios no cálculo das
6a, 7a e 8a parcelas e saldo das 9a e 10a parcelas.
Ressalta que se for reconhecida a existência de
erro material no acórdão embargado, então a questão da inexigibilidade
dos juros compensatórios depois do dia 13/09/2000 é condicionante da
decisão a respeito do alegado excesso de execução, o qual acarreta
enriquecimento sem causa em proveito do exequente e em prejuízo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29464
5
executado.
Requer
sejam
acolhidos
os
embargos
de
declaração para que sejam sanados o erro material e a omissão
apontados para que seja dado total provimento ao agravo de
instrumento, reformando a decisão agravada de modo que, além do que
já foi determinado no acórdão embargado a respeito de juros moratórios,
seja determinada ao juízo de execução providenciar a apuração do saldo
do precatório nas datas de cada um dos pagamentos efetuados desde o
dia 13/09/2000, mas fazendo a interrupção definitiva dos juros
compensatórios no dia 13/09/2000 no cálculo de todas as dez parcelas e,
se após o último pagamento, aquele efetuado por meio do depósito de
30/09/2015 efetuado pelo DEPRE ficar constatado que ele é superior ao
saldo do precatório, então que seja providenciado, também, conforme
impugnação do Município às fls. 1047 a 1061 a restituição do valor pago
a maior no dia 30/09/2015 (R$ 861.665,19) ainda em depósito judicial e
sem levantamento pelo expropriado e configurador do excesso de
execução.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29464
6
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme
segue:
“(...)
O recurso comporta parcial provimento.
Pelo que se depreende dos autos, o débito foi
apurado
em
1993
e atualizado, com a incidência de juros compensatórios e moratórios, em continuação, além dos
honorários advocatícios sobre esses valores,
com dedução dos depósitos efetuados, sendo
que em razão da moratória estabelecida pela
Emenda Constitucional no 30/2000 (art. 78 do
ADCT), houve o parcelamento do débito.
Em decorrência do novo sistema introduzido
pelo artigo 78 do ADCT, após o parcelamento, o
débito é apenas corrigido monetariamente,
incidindo juros de mora tão somente se o
depósito da parcela não for efetuado na data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29464
7
vencimento.
E nessa hipótese, os juros moratórios apurados
a partir do vencimento das parcelas são
calculados apenas sobre o valor da parcela não
paga, ou sobre a sua diferença, caso não
quitada integralmente.
A matéria já se encontra pacificada no Colendo
Supremo Tribunal Federal, em razão da edição
da Súmula Vinculante no 17:
“Durante o período previsto no parágrafo 1o do
artigo 100 da Constituição, não incidem juros
de mora sobre os precatórios que nele sejam
pagos”.
(...)
É cediço que em novembro de 2010 as
disposições do mencionado artigo 78 do ADCT,
introduzidas pelo artigo 2o da EC no 30/2000,
foram
suspensas
por
decisão
liminar
do
Supremo Tribunal Federal proferida nas ADINs
2.356 e 2.362. Ocorre que, posteriormente,
procedeu-se no julgamento do Recurso Extraordinário no 590.751/SP, com a
modulação de seus efeitos, pelo período em
que esteve vigente.
(...)
Assim, após a expedição do precatório inicial
não incidem juros compensatórios e moratórios
em continuação, passando a incidir somente
juros
moratórios
sobre
as
parcelas
eventualmente não adimplidas no vencimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29464
8
durante o período de mora (entre a data do
vencimento de cada parcela e o seu integral
pagamento),
de
modo
que
incabível
a
incidência de juros compensatórios após o
montante apurado na execução, posto que ele
só integra o cálculo inicial.
(...)
No caso concreto, os cálculos elaborados pelo
DEPRE
observaram
o
disposto
no
título
executivo judicial, com a incidência de juros
compensatórios e moratórios sobre o valor da
indenização até a promulgação da Emenda
Constitucional no 30/2000 (exceto no período
de 02/07/1993 a 31/12/1994) e, a partir de
13/09/2000,
aplicaram
apenas
juros
moratórios para as parcelas não adimplidas nos
respectivos
vencimentos,
conforme
se
depreende das informações de fls. 683/687,
740/743, 750/751, prestadas por ocasião dos
pedidos de sequestro de ativos financeiros da
executada. Em que pese o esforço do patrono da
agravante, não há como acolher a alegação de
que o precatório teria sido integralmente pago
pelo valor sequestrado para quitação da 6a, 7a
e 8a parcelas e que haveria um saldo credor de
R$ 276.472,92 em favor da Municipalidade,
pois os supostos equívocos nos cálculos elaborados no Pedido de Sequestro no
145.245.0/6-00
(atual
9039685-17.2007.8.26.0000) foram afastados
no julgamento do Mandado de Segurança no
0229336-56.2009.8.26.0000
pelo
Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29464
9
São Paulo:
Mandado de segurança. Pedido de sequestro.
Alegação
de
violação
do
direito
da
Municipalidade em razão da EC n° 62/09, e,
alternativamente,
equívocos
do
cálculo
elaborado e impossibilidade de incidência sobre
verbas vinculadas. Precatório de 1993 ainda
não satisfeito. Afastamento do art. 2o da EC n°
62/2009
em
razão
de
sua
inconstitucionalidade.
Cálculos
elaborados
corretamente, atendida a Súmula Vinculante n°
15 do STF. Juros em continuação devidos em
decorrência ad suspensão da eficácia do art. 78
do
ADCT,
pelo STF. Segurança denegada.
(Mandado
de
Segurança
no
0229336-56.2009.8.26.0000 Órgão Especial
Rel. Des. BORIS KAUFFMANN j. 30/03/2011)
Assim, correto o entendimento da Magistrada
de primeira instância no que tange à impossibilidade de modificação do título
executivo, sob pena de violação à coisa julgada.
No mais, não é possível identificar a presença
dos
vícios
apontados
pela
executada
nos
cálculos elaborados pelo DEPRE quando do
depósito do montante relativo à 9a e à 10a
parcelas do precatório EP no 1601/93 (fls.
1032/1046),
à
exceção
da
indevida
antecipação do vencimento dessas parcelas
para 29/06/2009.
De fato, o DEPRE considerou como vencimento
das duas últimas parcelas do precatório, a data
da promulgação da Lei no 11.960/2009, o que
acarretou a incidência de juros moratórios por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29464
10
2251
dias
(1051+60+30+60+180+30+60+30+750) para
cada uma das parcelas. Como os depósitos
efetuados pela executada em 01/06/2007,
01/08/2007 e 04/09/2007 foram deduzidos da
9a parcela, os valores nominais dos juros
moratórios correspondentes a esses períodos
não são idênticos aos da 10a parcela.
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
agravada, apenas para determinar a retificação
dos cálculos apresentados pelo DEPRE no que
tange aos juros moratórios incidentes sobre a
9a e a 10a parcelas do EP 1601/93, restituindo-
se o excesso à executada.
Anoto, por oportuno, que não é o caso de
aplicar à agravante penalidade por litigância de
má-fé,
pois
a
interposição
de
recurso
tempestivo, e processualmente adequado à
retificação
da
decisão
impugnada,
não
caracteriza qualquer das condutas descritas
nos incisos do art. 80 do CPC/2015, tampouco
configura
a
prática
do
ato
atentatório
à
dignidade da justiça previsto no inciso II do
art. 774 do CPC/2015, já que o recurso restou
parcialmente acolhido.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
(...)”
Em
que
pese
o esforço do patrono da
embargante, não há como acolher a pretensão de revolver os cálculos
que embasaram os Pedidos de Sequestro de Ativos Financeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29464
11
apresentados à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, sendo forçoso concluir que a matéria relativa aos juros
compensatórios foi definitivamente decidida pelo C. Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça no julgamento do Mandado de Segurança no
0229336-56.2009.8.26.0000 e se encontra acobertada pela coisa
julgada.
Assim, verifica-se que não há incoerência
interna na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi
decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Ainda
que
os
embargos
de
declaração
constituam um importante instrumento de extirpação dos erros
cometidos nas decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer
das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
A
embargante
busca,
na
realidade,
a
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-
se suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de
ser alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não
é o caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466,
Rela. Mina. Ministra Laurita Vaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220019-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29464
12
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora